Tribunal: TJDFT
Processo: 0748099-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. CAUSAS DE INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO MANTIDA.

1 Nos termos do art. 117, incs. V e VI, do CP, o curso da prescrição interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena e pela reincidência do réu.

2. Segundo o art. 116, parágrafo único, do CP, depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.

3. No caso concreto, não houve a prescrição da pretensão executória, pois o curso do prazo prescricional foi interrompido pelo início ou continuação do cumprimento da pena, bem ainda pela reincidência do condenado na prática de infrações penais, sendo certo que o lapso prescricional ainda permaneceu suspenso no período em que o sentenciado esteve preso por decisão judicial proferida em outra ação penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.